Tribunal: STF
Processo: HC 239981
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caique Moura Oliveira e outros em favor de Erivelton de Souza Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 171.549/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 9, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Colho do Ato Coator: 



    “O Tribunal de Justiça assim entendeu acerca da prisão preventiva: 



    "Extrai-se dos fólios, que no dia 25 de junho de 2022, por volta das 13h30min, no povoado Pintombeira,zona rural do município de Buritirama, ocorria uma confraternização de família quando o Pacientechegou, conduzindo uma motocicleta e pediu um copo de água. Após ser atendido, o Acusado direcionou-se à vítima e passou a desferir-lhe golpes de facão, sete no total, na região do tronco,ocasionando ferimentos nos pulmões, no pâncreas, no intestino, no fígado e também nos membros,cessando a investida somente após um familiar atirar-lhe uma pedra. Restou apurado, que o crime foi praticado por vingança, em virtude da vítima ter mantido um relacionamento amoroso com a companheira do Paciente. Não se tem notícias se a vítima sobreviveu aos ferimentos, uma vez que até o oferecimento da denúncia seguia internada em uma UTI do Hospital do Oeste. O Paciente, por sua vez, segundo consta dos autos originários, encontra-se foragido.” (eDOC 9, p. 4)



    Alegam inidoneidade na fundamentação que determinou a prisão preventiva do paciente, uma vez que “a magistrada não fundamentou como a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, ou aplicação da lei a até mesmo a conveniência da instrução criminal”. (eDOC 1, p. 3)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para conceder liminarmente a liberdade provisória ao paciente e “para determinar o trancamento do Inquérito Policial e a confirmação da medida liminar concedida.” (p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão que determinou a prisão preventiva do paciente: 



    “Como de conhecimento cediço, a decretação da prisão cautelar é exceção no sistema processual vigente, somente sendo cabível nas hipóteses elencadas em Lei. 



    Ainda que legalmente admissível, a prisão cautelar deve se revestir de pressupostos materiais e formais previamente definidos, sob pena de nulidade. 



    Entendo pelo deferimento do pedido formulado, ante a existência dos requisitos autorizadores para a aplicação da medida extrema da prisão preventiva do Representado. 



    É certo que a medida de prisão preventiva é uma excepcionalidade no sistema, em razão da incidência do princípio da presunção da inocência. Daí que somente em situações eminentemente excepcionais, forjadas em elementos empiricamente idôneos quanto a sua necessidade e probabilidade concreta de autoria delitiva em face da pessoa suspeita, bem como a constatação da insuficiência das medidas cautelares diversas à prisão é que têm a aptidão para fundamentar um decreto prisional provisório. 



    Além disso, certo é que, para que haja a decretação de qualquer medida cautelar no bojo do processo penal, é mister que se faça comprovar a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, de modo a justificar a relativização do direito à liberdade de qualquer cidadão. 



    Da analise do pedido de prisão verifica-se que a conduta imputada ao acusado possui gravidade em concreto. Consta nos autos que o acusado realizou golpes com material perfuro cortante de forma extremamente violenta e na presença de várias pessoas. Não fosse suficiente o fato em si, o acusado evadiu-se do distrito de culpa, demostrativo de que não pretende cooperar com a apuração dos fatos.” (eDOC 8, p. 3-4)



    Transcrevo, também, a fundamentação do ato coator que manteve a condenação do paciente: 



    “Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o recorrente, em um confraternização familiar, após pedir um copo de água, dirigiu-se em direção ao ofendido e passou a desferir-lhe golpes de fação, sete no total, somente cessando a agressão após um familiar atirar-lhe uma pedra, tendo o recorrente fugido do local dos fatos. O delito teria ocorrido em razão de suposta vingança, em virtude de a vítima ter mantido um relacionamento amoroso com a companheira do acusado. 



    Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Nesse sentido, confiram-se: 



    [...]



    Demais disso, a prisão ainda se sustenta na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o recorrente permanece foragido.



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.” (eDOC 9, p. 5)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na garantia da aplicação da lei penal, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente